Tribunal: TJDFT
Processo: 0716021-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EXISTENTES. REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA NÃO APRECIADO. MANUTENÇÃO DE CONDENAÇÃO DA PARTE VENCEDORA EM GRAU RECURSAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA NÃO OBSERVADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO E CONTRADIÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Omissão existente quanto ao requerimento de aplicação de juros de mora nos termos da Súmula 426, STJ, não apreciado no voto condutor do acórdão embargado.
3. Contradição na manutenção da condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios mesmo sendo vencedor em grau recursal, com a inversão da sucumbência não observada no acórdão embargado.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão e a contradição.